Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. HARMONIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA. ÔNUS DA DEFESA. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA. ART. 77 DO CP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando coesa e harmônica, e amparada pelos demais elementos de prova colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório.

2. É ônus da Defesa apresentar evidência que se contraponha à versão coesa da vítima ou às provas que instruem o feito.

3. A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a pena foi substituída, nos termos do art. 44 do CP.

4. Recurso desprovido.